Tribunal: TJPA
Processo: 0806117-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806117-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INVESTIGAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, em favor de Antônio Alves de Lima Filho, contra suposta coação ilegal oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, no âmbito de inquérito policial que apura a possível participação do paciente, como mandante, em crime de homicídio qualificado, ocorrido em 08 de janeiro de 2025, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa alega parcialidade na condução do inquérito e ausência de justa causa para eventual decretação de prisão preventiva, requerendo o reconhecimento do direito de o paciente responder à investigação em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há ameaça concreta e atual à liberdade de locomoção do paciente, apta a justificar a impetração de habeas corpus preventivo, diante da ausência de decreto de prisão cautelar no curso de investigação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de decreto de prisão preventiva ou qualquer outro ato judicial que restrinja ou ameace concretamente a liberdade de locomoção do paciente afasta a possibilidade de concessão de habeas corpus preventivo.

O receio manifestado pela defesa, fundado em suposições sobre possível decretação futura de prisão, revela-se meramente hipotético, não configurando coação ilegal ou abuso de poder por parte da autoridade policial ou judicial.

A investigação encontra-se em curso, com diligências regulares em andamento, como a quebra de sigilos bancário e telemático, baseadas em diversos elementos probatórios já colhidos, incluindo depoimentos, registros audiovisuais, trocas de mensagens, rastreamento veicular e declaração da vítima antes do óbito.

Alegações defensivas sobre a motivação de viagem do paciente não infirmam, por si só, a legalidade da persecução penal, tampouco demonstram parcialidade manifesta da autoridade policial, especialmente diante do contexto probatório abrangente.

A impetração do habeas corpus preventivo exige demonstração inequívoca de ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção, o que não se verifica no caso analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A inexistência de decreto de prisão cautelar ou de qualquer ato concreto de ameaça à liberdade de locomoção inviabiliza a concessão de habeas corpus preventivo.

O receio hipotético de futura prisão, desacompanhado de elementos objetivos e atuais, não caracteriza coação ilegal.

A regularidade da investigação criminal, instruída com diversos elementos probatórios, não configura, por si só, abuso de poder ou ilegalidade na condução do inquérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, em favor de
ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO
, contra suposta coação ilegal oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, no bojo do inquérito policial nº 0802269-93.202.58.14.0015, no qual se apura a suposta participação do paciente, na qualidade de mandante, em crime de homicídio qualificado, ocorrido em 08 de janeiro de 2025, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Parte inferior do formulário

Sustenta o impetrante que a condução do inquérito policial revela-se parcial e eivada de vícios, destacando a indevida conclusão da autoridade policial de que o paciente teria comemorado o falecimento da vítima em viagem a Fortaleza – CE. Alega que tal deslocamento deu-se apenas em 24 de janeiro de 2025, após o interrogatório do paciente, ocorrido em 15 de janeiro de 2025, e com a devida liberação policial, sendo tal viagem relacionada às atividades profissionais do investigado, que atua na área de produção audiovisual.

Afirma, ainda, que o paciente jamais se esquivou da persecução penal, tendo se apresentado espontaneamente à autoridade policial tão logo tomou ciência de sua suposta vinculação aos fatos sob apuração, demonstrando, inclusive, plena colaboração com as investigações.

A defesa sustenta que, em razão da natureza da atividade profissional do paciente, que exige constantes deslocamentos para outras localidades, existe o fundado receio da decretação de sua prisão preventiva, o que ensejaria ameaça concreta à sua liberdade de locomoção, sem que haja elementos robustos de autoria ou materialidade que justifiquem tal medida extrema.

O impetrante pugna, liminarmente, pela expedição de contramandado de prisão, ao argumento da inexistência de justa causa para eventual segregação cautelar, em razão da ausência dos requisitos legais dispostos no art. 312 do CPP, e, no mérito, requer a confirmação da liminar, para que seja assegurado ao paciente o direito de responder às investigações em liberdade.

Juntou documentos.

Indeferi a liminar (ID. 25864797).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 26054061).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
não

conhecimento
do
mandamus
. Todavia, se ultrapassado esse entendimento, é pela
denegação
ordem impetrada. (ID nº 26103068).

É o relatório.

VOTO

A defesa sustenta que o paciente estaria sendo investigado injustamente como suposto mandante do crime, alegando a existência de parcialidade na condução do inquérito policial, demonstrando, ainda, que o paciente exerce atividade profissional que demanda deslocamentos frequentes, inclusive fora do Estado, o que teria sido mal interpretado pela autoridade policial como “comemoração” da morte da vítima.

Postula-se, com base nesses argumentos, o deferimento de ordem preventiva de Habeas Corpus, a fim de evitar possível cerceamento indevido da liberdade do paciente.

Pois bem.

No caso em apreço, não se verifica qualquer decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente. Ao contrário, o que se tem nos autos é a existência de investigação ainda em curso, na qual diligências estão sendo realizadas com o objetivo de apuração dos fatos, a exemplo da quebra de sigilo de dados bancários e telemáticos, nos moldes da legislação vigente.

Contudo, não vislumbro, no presente caso, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.

O receio externado pelo impetrante não está amparado por ato concreto ou efetivo da autoridade coatora que implique ameaça iminente à liberdade de locomoção do paciente. Ausente, portanto, o requisito da coação ilegal concreta, não se pode admitir o habeas corpus como remédio preventivo, sob pena de banalização da medida constitucional.

O que existe, de fato, é um procedimento investigatório robustamente instruído, com diversos elementos colhidos até o presente momento — depoimentos, registros audiovisuais, mensagens trocadas via aplicativos de comunicação, rastreamento veicular, e inclusive a declaração da própria vítima, antes do óbito, apontando o paciente como mandante do crime.

A alegação de que o paciente viajou a trabalho e não "comemorou a morte" carece de qualquer repercussão jurídica relevante para o deslinde do presente writ, porquanto a autoridade policial não fundamentou o conjunto indiciário exclusivamente nesse fato, mas sim em um contexto complexo e abrangente que inclui vigilância ativa da ex-companheira, ciúmes extremos, e ameaças reiteradas.

Destaco, por fim, que a impetração de habeas corpus preventivo exige demonstração inequívoca de ameaça concreta e iminente, o que não restou suficientemente evidenciado na hipótese vertente. O receio manifestado pela defesa é, neste momento, hipotético, não configurando coação efetiva à liberdade de locomoção.

Diante do exposto, não vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, e inexistindo, por ora, ato concreto de ameaça à liberdade de locomoção do paciente,
voto pela denegação da ordem de Habeas Corpus
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2025